Tribunal: TCU
Processo: 005.020/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada, em atendimento à determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 227/2018-TCU-Plenário no âmbito do TC 007.331/2016-9 , com o objetivo de apurar os indícios de irregularidade no Contrato n.o 0800.0048529.09.2 (CT-114) - Unidade de Tratamento de Despejos Industriais (UTDI) - celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Passarelli/Gel - Repar (integrado pela Construtora Passarelli Ltda. e pela Goetze Lobato Engenharia Ltda.) para a realização das obras de modernização e de adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar; Considerando que o aludido Contrato n.o 0800.0048529.09.2 (CT-114) teria sido fiscalizado pelo TCU no bojo do TC Processo 021.483/2009-0 , tendo sido promovido o arquivamento do feito por meio do Acórdão 802/2012-TCU-Plenário diante do parecer pela unidade técnica pela ausência de sobrepreço, mas, posteriormente, ante os novos elementos obtidos a partir da "Operação Lava Jato", foi proferido o Acórdão 2543/2015-TCU-Plenário no sentido de determinar a constituição de processos apartados com o fim de avaliar a possível ocorrência de dano ao erário em diversos contratos da Petrobras, incluindo aí o aludido Contrato n.o 0800.0048529.09.2 (CT-114); Considerando que, a partir da análise dos documentos obtidos pelas diligências realizadas junto à Petrobras e à Receita Federal do Brasil, a SeinfraOperações anotou que o aludido Contrato n.o 0800.0048529.09.2 (CT-114) teria sido celebrado sob o valor de R$ 393.922.925,39 e, após os quatro aditivos, o valor final do ajuste teria ficado em R$ 412.654.934,64, estando aí o valor do contrato original em patamar inferior ao valor de R$ 406.898.625,11 estimado pelo TCU no âmbito do TC Processo 021.483/2009-0 ; Considerando, ainda, que a SeinfraOperações registrou que o Consórcio Passarelli-Gel-Repar não estaria arrolado entre as participantes do cartel atuante nas obras da Petrobras, nem subsistiria, tampouco, a eventual suspeita sobre a licitude do processo licitatório para a celebração do aludido Contrato n.o 0800.0048529.09.2 (CT-114); Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraOperações assinalou a inexistência de fatos novos tendentes a justificar o prosseguimento da presente tomada de contas especial e, por esta razão, teria proposto o encerramento do presente feito ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Peça 98); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 102); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.020/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 021.483/2009-0 (LEVANTAMENTO). 1.2. Responsáveis: Ademar Kiyoshi Itakussu (CPF XXX.068.049-XX); Consórcio Passarelli/Gel - Repar (CNPJ 10.544.171/0001-35); Construtora Passarelli Ltda. (CNPJ 60.625.829/0001-01); Denise Barros Souto (CPF XXX.187.137-XX); Fabrício dos Santos Benazzi (CPF XXX.240.337-XX); Fernando Almeida Biato (CPF XXX.803.107-XX); Goetze Lobato Engenharia Ltda. (CNPJ 89.952.709/0001-09); José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX); Júlio Hedilberto Ludwig Júnior (CPF XXX.095.559-XX); Maria Carmela Nadai de Almeida (CPF XXX.649.267-XX); Nayef Jamil El Borni Zeina (CPF XXX.489.707-XX); Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX); Rosecléa Kasczeszen (CPF XXX.344.149-XX); Sandoval Dias Aragão (CPF XXX.203.586-XX); Sérgio de Araújo Costa (CPF XXX.345.217-XX); Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Alberto Figueiredo Neto (4.273/OAB-SE), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A; 1.7.2. Pedro Henrique de Almeida Fernandes (204.072/OAB-RJ), entre outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 1.7.3. Marcelo Reinecken de Araújo (14.874/OAB-DF), entre outros, representando a Construtora Passarelli Ltda. e a Goetze Lobato Engenharia Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o arquivamento do feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 007.331/20169 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.2 deste Acórdão e à Petróleo Brasileiro S/A, para ciência.